Tribunal: TJDFT
Processo: 0734107-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0734107-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Notre Dame Intermedica Saúde S/A Agravada: Maria Jose Freitas Alves D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Notre Dame Intermedica Saúde S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia, nos autos no 0709618-89.2024.8.07.0009, assim redigida: “Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum, no qual formulado pedido de tutela de urgência, consistente na determinação para que a requerida autorize e custeie o tratamento com os medicamentos Faslodex 500 mg (DI e D15 do ciclo 1; após, apenas no DI de cada ciclo) + Everolimus 10 mg/dia, contínuo, associado a manutenção das aplicações de zoladex 3,6 mg mensais. A parte juntou procuração e documentos. Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. DECIDO. Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão presentes os requisitos autorizadores de tal medida excepcional. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, já indicam a probabilidade do direito alegado pela parte. Isto porque, tratando-se de doença oncológica, há cobertura do custeio de medicamentos fora de internação hospitalar, nos termos do artigo 12, I, 'c', da Lei n.o 9.656/98. Ademais, conforme consulta realizada nesta data ao sítio virtual da ANVISA (&lt;https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/&gt;, acesso em 03/07/2024, às 16:55), os medicamentos referidos possuem registro para comercialização no território nacional, embora o medicamento de princípio ativo Fulvestranto somente possua apresentação de 50 mg/ml. Todavia, havendo autorização para comercialização, e tratando-se de enfermidade neoplásica, há cobertura para concessão de tutela de urgência, ainda que a dosagem não seja compatível com a apresentação padrão da medicação. Da mesma forma, neste primeiro momento, verifico que o indeferimento da medida traria prejuízo irreparável à parte e perpetuação do dano causado. Da mesma forma, o deferimento da tutela não resultaria em irreversibilidade da medida caso a sentença lhe seja desfavorável ao final, pela própria natureza do direito controvertido. Assim, é de se deferir o pedido inicial de tutela de urgência. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para determinar à requerida que autorize e custeie a aquisição e fornecimento dos medicamentos FULVESTRANTO 500 mg (DI e D15 do ciclo 1; após, apenas no DI de cada ciclo) + Everolimus 10 mg/dia, contínuo, associado a manutenção das aplicações de zoladex 3,6 mg mensais. Prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento a partir do encerramento do prazo, limitada ao montante global de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). No mais, recebo a inicial. Ainda, defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se. Nos termos do artigo 4o do CPC, ressalto desde já que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Observe-se que é possível determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Nestes termos, e ante a natureza do direito controvertido, fica dispensada, por ora, a audiência de conciliação, sem prejuízo de futura reapreciação, caso se evidencie a pertinência do ato. Ante o exposto, cite-se a parte requerida para apresentar contestação em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (art. 231, I, do CPC); advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado; observe-se que a citação poderá ser feita pelos meios admitidos em direito, inclusive por meio eletrônico (artigo 246 do CPC, com a redação da Lei n.o 14.195/2021), ficando desde já autorizada a citação por meio do aplicativo WhatsApp, caso requerida, sem necessidade de nova conclusão; caso necessária, igualmente, fica desde já autorizada a citação por carta precatória. Caso frustrada a primeira tentativa de citação, em atenção ao princípio processual da cooperação (artigo 6o, do CPC, que engloba a razoável duração do processo), determino a consulta de endereços nos sistemas informatizados disponíveis ao juízo; 1.1.1) após a consulta, promova a Secretaria a consolidação dos endereços não diligenciados; 1.1.2) após, expeçam-se os mandados de citação pertinentes. Esgotados os meios para citação da parte requerida, intime-se o autor para, querendo, requerer a citação editalícia, vindo os autos conclusos ao final. Em sequência, após a citação regular, e independentemente de nova conclusão: vindo contestação, intime-se a parte autora para apresentação de réplica; caso seja apresentada reconvenção, certifique a Secretaria se houve o recolhimento de custas, ou se foi requerida gratuidade de justiça, anotando-se conclusão na sequência. Decorrido o prazo para apresentação de réplica, sem necessidade de nova conclusão, promova a Secretaria a intimação das partes para, no prazo comum de 5 (cinco) dias, especificarem provas que ainda pretendam produzir. Na ocasião, esclareça-se expressamente às partes, na certidão que impulsionar a especificação de provas, que os requerimentos de produção probatória, além de fundamentados com indicação dos fatos que desejam ver esclarecidos por elas, devem guardar pertinência com os pontos fáticos controvertidos da lide, sob pena de indeferimento. Ao final, ou caso a parte requerida, embora citada, não apresente contestação, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, caso seja hipótese legal de sua intervenção; após, venham os autos conclusos para decisão saneadora. Cumpra-se. Intimem-se. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO (...)” A agravante sustenta em suas razões recursais (Id. 62974647), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao deferir o requerimento de tutela antecipada formulado pela agravada no processo de origem, pois não estão presentes no caso concreto os requisitos objetivos previstos no art. 300 do CPC. Afirma que não está configurada a situação de urgência ou emergência nos moldes das regras previstas no art. 35-C, da Lei no 9.656/1998, e que o tratamento indicado à autora tem natureza eletiva. Destaca a inexistência de obrigação ao custeio dos fármacos pretendidos, pois o tratamento indicado à recorrida, diagnosticada com câncer de mama, não está abrangido pelas Diretrizes de Utilização da ANS. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como subsequente provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória agravada, com o indeferimento do requerimento de tutela antecipada deduzido pela agravada na origem. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 62974650). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso o disposto no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular a decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente, que possam levar ao provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de impor à recorrente a obrigação de custear o tratamento pretendido pela agravada. De acordo com os documentos técnicos que instruíram a petição inicial a agravada foi diagnosticada com carcinoma mamário invasivo, razão pela qual foi-lhe indicado o tratamento por meio dos fármacos Faslodex 500mg e Everolimus 10 mg, ambos registrados na Anvisa, para controle dos sintomas e avanço da moléstia oncológica aludida (Id. 199924757). O relato emitido pelo profissional médico (Id. 199924757) revela que a agravada apresenta a seguinte situação de saúde: “Paciente Maria Jose Freitas Alves está em acompanhamento oncológico aos meus cuidados sob CID C 50. Paciente de 41 anos apresentou em março/2022 crescimento de lesão em mama esquerda que iniciou investigação. Biopsia da lesão compatível com carcinoma ductal invasivo de mama, moderadamente diferenciado, Gil, IHQ RE 40% RP 40% HER2 negative Ki67 30%. Exames de estadiamento com evidencia de lesão a distância. Por se tratar de doença avançada (EC IV) em paciente pre-menopausada, iniciou tratamento sistêmico em primeira linha com ribociclibe, anastrozol e zoladex aos moldes do MONALEESA-7 trial, cujo estudo evidenciou aumento de sobrevida global na população que fez uso da combinação de inibidores de cíclica + hormonioterapia. A paciente vinha com bom controle de doença, mas evoluiu com progressão de doença nos exames de imagem. Sendo assim, solicito nova linha de tratamento com Faslodex 500 mg (DI e D15 do ciclo 1. Após, apenas no DI de cada ciclo) + Everolimus 10 mg/dia, contínuo, associado a manutenção das aplicações de zoladex 3,6 mg mensais. Após progressão com CDK4/6i de primeira linha e terapia endberina (ET), a combinação de fulvestrant com everolimus (visando o via PI3K/AKT/mTOR) é reconhecida como uma segunda linha valida e opção de tratamento pelas diretrizes internacionais National Comprehensive Cancer Network (NCCN) e Sociedade Europeia de Oncologia Medica (ESMO) para receptor hormonal positive e Her2 negativo (ER + /HER2-) em canceres de mama metastáticos (mBC). A evidência subjacente principalmente consiste em dois ensaios randomizados de fase 2, PrE0102 e MANTA, ambos conduzidos em pacientes com mBC ER + /HER2- que tornam-se resistentes aos inibidores da aromatase. Nestes estudos, pacientes tratados com fulvestranto e everolimus apresentaram uma mediana PFS de 10,3 e 12,3 meses, em comparação com 5,1 e 5,4 meses. Diante disso e do benefício bem estabelecido dessas drogas neste cenário, solicito tratamento neste cenário para controle de doença e aumento de sobrevida. Estadiamento: EC IV”. (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto, percebe-se que o estado de saúde apresentado pela recorrida exige cuidados específicos e imediatos, sobretudo diante do estágio avançado da doença, razão pela qual se mostra necessário e urgente o tratamento medicamentoso pretendido. Convém ressaltar que houve a promulgação da Lei n° 14.454/2022, tendo sido alterada a Lei n° 9.656/1998, que dispõe a respeito dos planos privados de assistência à saúde, com o estabelecimento de critérios que permitam o custeio de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. Nesse sentido foi incluído o seguinte parágrafo no art. 10 da mencionada lei: “§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: (Incluído pela Lei no 14.454, de 2022) I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou (Incluído pela Lei no 14.454, de 2022) II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. (Incluído dada pela Lei no 14.454, de 2022)” Houve a clara opção, portanto, pelo estabelecimento de requisitos normativos menos rígidos em relação aos que foram adotados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o EREsp 1886929-SP, por meio do qual houve a ressalva de que o custeio de tratamentos, exames ou procedimentos não previstos no rol da ANS somente poderia ser admitido, de modo pontual, desde que fosse demonstrada a efetiva necessidade, por meio de prova técnica produzida nos autos, não bastando apenas a indicação feita pelo médico ou odontólogo que acompanha o paciente. Diante da previsão contida no art. 10, § 13, inc. I, acima reproduzido, fica claro que é esse o caso versado na presente demanda, pois a hipótese é de tratamento médico destinado a evitar as consequências gravosas provocadas pelo câncer de mama. Torna-se evidente, portanto, que a situação em análise configura hipótese excepcional de custeio do tratamento pretendido. Convém também não olvidar que é atribuição do profissional médico a decisão a respeito dos exames e tratamentos mais adequados ao paciente, respeitando-se as diretrizes e estudos científicos, seja na fase de diagnóstico ou do próprio tratamento, o que garantirá maiores resultados na recuperação e manutenção da saúde do paciente. Assim, apresentado o laudo médico circunstanciado que justifique a necessidade de submissão da paciente ao tratamento em questão e, exauridas as demais possibilidades de terapia admissíveis, de acordo com o quadro clínico respectivo, não pode haver ingerência da operadora de plano de saúde a esse respeito. A negativa de custeio do procedimento tratamento indicado pelo profissional de saúde que atendeu a agravada, bem como dos respectivos insumos necessários contraria, assim, o primado da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) e a legítima expectativa do paciente nutrida ao contratar a prestação de serviço de plano de saúde. Além disso a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico. A propósito, atente-se ao teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO. TRATAMENTO REGULARMENTE INDICADO. PROFISSIONAL DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. ROL DA ANS. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. RECUSA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o dever de fornecimento, pelo plano de saúde, de medicamento destinado ao tratamento de neoplasia maligna de próstata. 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça recentemente consolidou o entendimento de que o rol de procedimentos elaborado pela Agência Nacional de Saúde tem caráter taxativo, ao julgar o EREsp 1886929-SP. 2.1 No aludido julgamento ficou devidamente estabelecida a taxatividade do referido rol como regra para: a) preservar o equilíbrio econômico dos contratos de plano de saúde, b) preservar a higidez dos cálculos atuariais correspondentes, c) proteger o consumidor assegurando o direito à saúde a preços acessíveis, de modo a contemplar a camada mais ampla e vulnerável economicamente da população e d) evitar que o paciente seja submetido a exame ou tratamento inadequado ou destituído de respaldo técnico. 3. O acórdão proferido no EREsp 1886929-SP ressalvou que o custeio de tratamentos, exames ou procedimentos não previstos no rol da ANS somente pode ser admitida, de modo pontual, desde que seja demonstrada a efetiva necessidade, por meio de prova técnica produzida nos autos, não bastando apenas a indicação feita pelo médico ou odontólogo que acompanha o paciente. Há de ser observado, prioritariamente, o rol estabelecido pela ANS. 4. A taxatividade do rol das hipóteses de custeio estabelecido pela ANS é a regra, nos termos do precedente vinculativo acima mencionado, podendo ser autorizado o custeio de exames, tratamentos, medicamentos e procedimentos diversos em hipóteses excepcionais. 5. Em decorrência desse julgamento, o Congresso Nacional editou a Lei n° 14.454/2022, sancionada pelo Presidente da República em setembro do mesmo ano, alterando a Lei n° 9.656/1998, que dispõe a respeito dos planos privados de assistência à saúde, para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. 6. Diante da previsão contida no art. 10, § 13, inc. I, da Lei n° 14.454/2022, fica claro que é esse o caso versado na presente demanda, pois trata-se de medicamento destinado ao tratamento de neoplasia maligna de próstata. 6.1 A situação em análise configura hipótese excepcional de custeio de tratamento médico não abarcado pelas diretrizes estipuladas pela ANS. 7. Convém também não olvidar de que é atribuição do profissional médico a decisão a respeito dos exames e tratamentos mais adequados ao paciente, respeitando-se as diretrizes e estudos científicos, seja na fase de diagnóstico ou do próprio tratamento, o que garantirá maior reestabelecimento da saúde do paciente. 8. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, ademais, já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico. 9. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.” (Acórdão 1857570, 07018850220248070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OPERADORA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA. MEDICAMENTO. ABUSIVIDADE. 1. O regime de proteção do consumidor nos contratos de planos de assistência e seguro de saúde deve levar em consideração sua importância social e econômica, bem como o interesse útil do consumidor, que consiste na promoção e preservação da vida e da saúde do segurado. Significa dizer que o objeto da prestação desses serviços está diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida, os quais demandam tratamento preferencial. 2. A recusa da operadora do plano de saúde de custear medicamento registrado na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e prescrito pelo médico do paciente é abusiva, mesmo que trate-se de fármaco off label ou utilizado em caráter experimental, especialmente quando for indispensável para a conservação da vida do beneficiário. 3. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1893166, 07202319820248070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2024) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CÂNCER. TRATAMENTO. NEGATIVA. ABUSIVIDADE. EVIDÊNCIA. CRITÉRIOS LEGAIS. INOBSERVÂNCIA. MEDICAMENTO. OFF LABEL. CARÁTER EXPERIMENTAL. AUSÊNCIA. AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). REGISTRO. ATIVO. ROL. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS). COBERTURA MÍNIMA. TRATAMENTO. ADEQUAÇÃO. CRITÉRIO MÉDICO. OPERADORA. AVALIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LEGISLAÇÃO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO NORMATIVA. LEI. HIERARQUIA DAS NORMAS. OBSERVÂNCIA. 1. O juiz deve indeferir provas impertinentes, caso entenda que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação de sua convicção. Art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 2. É ilícita a recusa da operadora de plano privado de assistência à saúde em custear o tratamento recomendado pelo médico para doença coberta pelo contrato, sem demonstrar a possibilidade de terapia alternativa com o mesmo grau de eficácia e segurança. 3. O rol de Procedimentos e Eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) constitui uma referência de cobertura mínima, porém não é limitativo. A operadora é obrigada a custear tratamentos e procedimentos não especificados nele quando um dos requisitos alternativos previstos no art. 10, § 13o, incs. I e II, da Lei n. 9.656/1998 estiverem presentes. 4. A utilização de medicação off label não se confunde com tratamento experimental. O Superior Tribunal de Justiça entende que o tratamento experimental que permite a negativa de cobertura é aquele tratamento clínico ou cirúrgico incompatível com as normas de controle sanitário ou, ainda, aquele não reconhecido como eficaz pela comunidade científica. 5. A competência para determinar se um tratamento é ou não experimental ou de recomendável eficácia clínica, considerada a natureza científica da questão, é do Conselho Federal de Medicina e não da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 6. A interpretação dada ao termo experimental pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) em suas resoluções normativas evidencia a sua ilegalidade e consiste em ação iníqua e abusiva na relação contratual, o que coloca concretamente o consumidor em desvantagem exagerada, prática vedada pelo art. 51, inc. IV, do Código de Defesa do Consumidor. 7. Apelação desprovida.” (Acórdão 1801285, 07333543420228070001, Relatora: LEONOR AGUENA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2023) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. TRATAMENTO DE CÂNCER DE MAMA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE CUSTEIO. RECUSA INDEVIDA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART 1022 DO CPC. AUSÊNCIA OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Embargos declaratórios opostos contra o acórdão que julgou o apelo, interposto nos autos de ação de conhecimento, que versa sobre a taxatividade do rol da Agência Nacional da Saúde Suplementar (ANS). 1.1. Em suas razões, a ré requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar omissão quanto ao cercamento de defesa, a não obrigatoriedade do plano de saúde de realizar custeio irrestrito de medicamento não previsto no rol da ANS, a aplicação dos danos morais e a impossibilidade de estender justiça gratuita aos herdeiros. 2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição. 3. Quanto ao cercamento de defesa, restou claro que o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito no decisum, conforme 3.1. Logo, o juiz é o destinatário da prova, e, segundo o art. 371 do CPC, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação. 4. O aresto asseverou que, quanto à não obrigatoriedade do plano de saúde de realizar custeio irrestrito de medicamento não previsto no rol, no caso, verifica-se que o medicamento prescrito à apelada é antineoplásico, motivo pelo qual não há se falar em exclusão de cobertura, já que o medicamento solicitado está compreendido entre as hipóteses de cobertura obrigatória do contrato do plano de saúde, nos termos da Lei no 9.656/98 e na Resolução da ANS. 5. Com relação aos danos morais, foi afirmado expressamente que não houve insurgência quanto à redução do valor, procedida (a redução), pelo acórdão, razão pela qual o mesmo transitou em julgado neste aspecto. 6. O acórdão mencionou a necessidade de concessão da gratuidade de justiça, pois os documentos anexos nos autos comprovaram a condição de hipossuficiência da requerida, bem como que o entendimento desta Corte é que a justiça gratuita deve ser deferida "apenas se o espólio provar que não tem condições de arcar com as despesas do processo pode obter o benefício da justiça gratuita (Aglnt nos Dcl no REsp 1800699/MG)". 7. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada presença dos vícios mencionados. 8. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa. 9. Nesse descortino, revela-se nítida a intenção do embargante em reexaminar matérias satisfatoriamente debatidas e devidamente fundamentadas, com interpretação que atenda unicamente aos seus interesses, o que não se admite na via estreita deste procedimento. 10. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade. 11. Embargos de declaração rejeitados.” (Acórdão 1798475, 07210073720208070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto verifica-se que as alegações articuladas pela agravante não revelam a verossimilhança dos fatos articulados em suas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Fica dispensado, portanto, o requisito inerente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 19 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator